Tribunal: CARF
Processo: 11050.001402/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11050.001402/2006-56
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.974 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
QUIP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001402/2006-56
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-36.650,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA CONCESSÃO SEGUNDO
PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados nos termos
da previsão legal e regulamentação normativa sobre o assunto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos, reproduzo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
A contribuinte supracitada solicitou ressarcimento de COFINS não-cumulativa do
mês de abril de 2006, para fins de compensação de débitos, conforme PER/Dcomp de
fls.03/08.
A análise do pleito da contribuinte pela DRF de origem ocorreu através do
Relatório de Informação Fiscal de fls.319 a 332, no qual foi deferido parcialmente o
direito de ressarcimento para fins de compensação. O indeferimento parcial ocorreu pela
glosa de parte dos serviços utilizados como insumo. Com base neste Relatório de
Informação Fiscal, foi exarado o Despacho Decisório, de fl.369, no qual foi concedido
parcialmente o ressarcimento e homologada parcialmente a compensação solicitada.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de fls.379 a
418. Começa fazendo um histórico do procedimento fiscal e de suas conclusões, contidas
no Relatório de Informação Fiscal, até a prolação do Despacho Decisório e apontando sua
inconformidade com a decisão administrativa da DRF de origem.
Na glosa de serviços utilizados como insumo, esta foi decorrente de despesas não
enquadráveis como insumos.
Na glosa fundamentada nas despesas não enquadráveis como insumos a
contribuinte contesta alegando que, nos termos da legislação e doutrina, insumo é todo
bem ou serviço que seja necessário ao processo de fabricação de um bem ou de prestação
de serviço como um todo. Ou seja, engloba todos os fatores de produção.
Diante de seu objeto social, referente ao ramo de construção e conversão naval para
fins petrolíferos, é necessário ao processo produtivo o estabelecimento de contratos EPC
(Engineering, Procurement and Construction). Nestes, são desenvolvidas atividades de
engenharia, suprimentos, construção, qualidade, planejamento e administração contratual.
Por isso, devido a complexidade da operação da contribuinte, argumenta que a
DRF de origem se equivocou nas glosas pertinentes aos serviços prestados, que são
contestados individualmente, nos seguintes termos:
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56


Câmara & Bozini Assessoramento e Consultoria Empresarial Ltda – os serviços
prestados estão dentro da área de qualidade e foram importantes para construção
da plataforma petrolífera, pois a atuação se deu através da consultoria na
elaboração de procedimentos para a contribuinte, analisando as exigências do
contratante e realizando as inspeções nos fornecedores e na própria contribuinte,
se enquadrando no conceito de insumo.

Consultoria em Planejamento PMP Value S/C Ltda – os serviços prestados de
consultoria na área de planejamento e controle de empreendimentos, através do
desenvolvimento de serviços de engenharia, de estudos, de análises ao projeto de
plataforma de petróleo, que seria diferente da interpretação da DRF de origem, se
emoldurando dentro do conceito de insumo.

DW2 Consultoria de Engenharia Ltda – os serviços prestados são de engenharia,
promovendo estudos e análises necessárias a elaboração do projeto da
plataforma, bem como de interface e cumprimento de regras, que seria diferente
da interpretação da DRF de origem, se emoldurando dentro do conceito de
insumo.

ECM Engenharia Consultoria e Montagem Ltda – os serviços prestados são na
área de engenharia, com o intuito de promover estudos necessários para análise
da interface de equipamentos e módulos, especialmente na tubulação, elétrica,
mecânica e de instrumentação da plataforma petrolífera, se enquadrando no
conceito de insumo.

ESI Engenharia de Sistemas Industriais – os serviços prestados são na área de
planejamento, com o intuito de desenvolver serviços de engenharia, promovendo
estudos e análises necessárias à elaboração de projetos, bem como de
detalhamento e estudos necessários para o planejamento e controle operacional e
financeiro da plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.

Evolution Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda – os serviços prestados
foram de engenharia civil e arquitetura, através de estudos e análises necessárias
a estrutura, edificação e desenhos da plataforma e de outras estrutura que se
relacionam com esta, se enquadrando no conceito de insumo.

Faercom Energia Ltda. e Oilavise Consultoria Engenharia Ltda – os serviços
prestados destas empresas foram de consultoria referente à elaboração, a
assessoria técnica e a negociação dos termos do contrato da plataforma
petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.

IESA Óleo & Gás – os serviços prestados foram de disponibilização do banco de
dados para utilização no desenho dos projetos da área de engenharia, de
transferência de ‘know how’ e de exames e comentários acerca de relatórios e
elaboração de pareceres técnicos durante as fases de projeto e execução da
plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.

M. Gonzalez Análise de Qualidade e Ensaio de Materiais Ltda – os serviços
seriam na área de qualidade, promovendo a elaboração de procedimentos, análise
de exigências dos clientes e inspeções nos fornecedores e nos canteiros de obras,
além da metodologia de processamento de dados e estrutura de banco de dados,
se enquadrando como insumo.

Novera Administração de Contratos os serviços prestados foram de consultoria
na área de suprimentos e de auxílio aos setores de engenharia para escolha dos
fornecedores e atividades decorrentes destas, como elaboração de contratos e
verificação dos produtos e processos dos fornecedores para fins de
cumprimentos de padrões necessários a construção da plataforma petrolífera, se
enquadrando no conceito de insumo.

Oildrive Consultoria em Energia e Petróleo Ltda – os serviços prestados se
referem à consultoria pertinente à elaboração, a assessoria técnica, ao
acompanhamento e a análise da capacidade de atendimento dos requisitos
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

essenciais de construção e suprimento da plataforma petrolífera, se enquadrando
no conceito de insumo.

SD Engenharia Ltda – os serviços prestados são de consultoria na área de
qualidade e de engenharia civil da plataforma, promovendo a elaboração de
procedimentos, análise de exigências dos clientes e inspeções nos fornecedores e
em seus canteiros, se caracterizando como insumo.

Sobral & Sobral – os serviços prestados são na área de consultoria para
suprimentos, fazendo atividades para fins de escolha dos fornecedores e suas
contratações, bem como controle de custos dos equipamentos e materiais e
análise de riscos. Por isso, deve ser considerado como insumo.

UPDATE Engenheiros Consultores Ltda foi contratada para desenvolver
serviços de planejamento, concatenando o orçamento da plataforma, passando
pelo cronograma das atividades, até os custos e receitas sucedidas nos períodos
específicos, bem como de controle para fins de equilíbrio físico-financeiro da
plataforma petrolífera, que seria diferente da interpretação da DRF de origem, se
enquadrando como insumo.

UTC Engenharia S/A – os serviços prestados são de engenharia nas áreas de
suprimento e construção da plataforma, disponibilizando banco de dados de
apoio técnico e transferência de ‘know how’ em administração contratual com o
cliente, se caracterizando como insumo.
Para as prestações de serviços retrocitadas, a contribuinte também alega que a DRF
de origem glosou fundamentado nas descrições contidas nas notas fiscais, nos termos de
prestação de serviço e na informação prestadas ao Fisco, não apresentando justificativas
para sustentar a razão pela qual os serviços prestados não se enquadrariam como insumo.

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via postal em data de 13/03/2012 (Aviso
de Recebimento de fls. 674-675), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 676-752 por meio
de protocolo físico em 09/04/2012, pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de
manifestação de inconformidade, pediu pela reforma da decisão de primeira instância e integral
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, a integral homologação da declaração
de compensação, objeto deste litígio.
Através do despacho de Encaminhamento de fls. 755 o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento.

É o Relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

2. Do objeto do presente litígio
Versa o presente litígio sobre despesas com energia elétrica, aluguel e serviços
técnicos na área de engenharia, estes últimos utilizados como insumos na construção da
plataforma de petróleo P-53.
A DRJ deixou de reconhecer os créditos de PIS e de COFINS pleiteados pela
Recorrente, adotando o conceito restritivo de insumos retirado da legislação do IPI, nos termos
da interpretação dada pela IN SRF 247/2002, em seu artigo 66, e pela IN SRF 404/2004, em seu
artigo 8o, motivo pelo qual concluiu que “os serviços devem ser aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, que no caso em concreto é a conversão de navios,
industrialização de módulos e integração para unidade flutuante de produção de petróleo, bem
como de outras atividades que visam a este fim, conforme consta no objeto social da
contribuinte,”
Argumentou a Recorrente em peça recursal que:

(...)

Com isso, discorreu a Contribuinte sobre as etapas que demonstram os serviços
envolvidos e aplicados no processo produtivo da plataforma P-53.
Observo que consta nos autos (fls. 52-63) explicações técnicas sobre o processo
produtivo em referência.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

3. Do conceito de insumos para aproveitamento de créditos de PIS/COFINS.
A autuação objeto deste processo foi lavrada e mantida pela DRJ de origem, que
embasou suas conclusões na impossibilidade de considerar tais créditos originados de insumos
para a atividade desenvolvida pela Contribuinte, uma vez ter adotado o conceito restritivo de
insumos, nos termos da IN SRF 247/2002 e IN SRF 404/2004
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu através do julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, invocadas na decisão recorrida, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem
através do contato físico com o produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em data de
03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Portanto, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e
art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF e, com base no
entendimento adotado pelo STJ sobre o conceito de insumo para aproveitamento de créditos de
PIS e COFINS, passo à análise do presente caso quanto à necessidade de conversão do
julgamento em diligência para que sejam apuradas a relevância e essencialidade das despesas
que originaram o direito creditório pretendido pela Contribuinte.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

4. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

Considerando a nova interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto
ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS
e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, cumulados com artigos
35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca pela verdade
material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para que sejam apresentados os seguintes esclarecimentos
e comprovações:
a.1) Demonstrar de forma detalhada e comprovar o enquadramento das despesas
que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização, considerando o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no5,de17 de
dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital